Tribunal: TJDFT
Processo: 0739302-04.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. TEMPESTIVIDADE E DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. FALHA NO SUPORTE OFERTADO PELA COMPANHIA NO DESEMBARQUE. PERDA DE CONEXÃO. REACOMODAÇÃO EM CLASSE INFERIOR. ATRASO SUPERIOR A 24H NA CHEGADA AO DESTINO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedente o pedido formulado pela recorrida, condenando a recorrente a lhe pagar o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação de indenização por danos morais argumentando, em suma, que adquiriu passagens aéreas para ela e sua filha de dois anos, saindo de Brasília com destino a Barcelona e conexão em São Paulo, que solicitou assistência por estar desacompanhada, que após o pouso do voo de origem a recorrida demorou a enviar funcionário para auxiliá-la no desembarque, que precisou correr com a filha e mesmo assim perdeu o voo de conexão, que aguardou por 2h30 e foi reacomodada em voo com saída no dia seguinte, que o transporte ofertado para o hotel não tinha cadeirinha para a filha, que adquiriu passagem na categoria premium e foi colocada na categoria econômica, que além do atraso superior a 24h a sua bagagem foi extraviada e entregue dois dias depois do desembarque, danificada.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 76919508). Contrarrazões apresentadas (Id n. 76919512).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise da procedência do pedido de indenização por danos e morais.
5. Em suas razões recursais, a recorrente afirma que o extravio de bagagem ocorreu em voo de outra companhia. Aduz que a recorrida não solicitou auxílio, que ao caso devem ser aplicadas a as regras do Código Brasileiro de Aeronáutica, que o valor fixado na indenização é exorbitante e teria sido utilizado apenas o critério punitivo no arbitramento. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela improcedência do pedido ou a redução do valor da indenização.
6. Em contrarrazões, a recorrida alega que o recurso é intempestivo e que não foi observada a dialeticidade recursal. Defende que o conjunto de falhas da recorrente lhe causaram intenso desgaste físico e emocional, que não foi prestada a assistência material adequada, que houve violação do dever de zelo com a sua bagagem, que a aplicação do CDC prevalece sobre o CBA e que o valor da indenização é razoável e proporcional. Requer a manutenção da sentença.
7. Apesar da alegação da recorrida, constata-se que o prazo final para a apresentação do recurso inominado foi dia 29/08/2025, consoante se verificada na aba expedientes do pje. Logo, tempestiva a interposição. Preliminar de intempestividade rejeitada.
8. Sobre a dialeticidade, observa-se que o recurso manejado contém impugnação aos fundamentos da sentença. Preliminar de inadmissão recursal rejeitada.
9. Estando as partes enquadradas nos conceitos de consumidor e fornecedor, a relação é de consumo, portanto, se aplicam ao caso as regras do CDC, em consonância com a tese fixada no tema n. 1.240 da Suprema Corte, cabendo registrar que, embora envolva contrato de transporte aéreo internacional, a demanda se limita à questão extrapatrimonial.
10. A reacomodação em classe inferior à contratada, downgrade, a oferta de transporte sem equipamento de segurança adequado para a criança, o atraso superior a vinte e quatro horas na chegada ao destino e o extravio da bagagem são fatos incontroversos.
11. Embora o extravio de bagagem tenha ocorrido em voo de companhia parceira, a responsabilidade da recorrente, enquanto contratada do serviço, está de acordo com os artigos 7o, parágrafo único, e 25, §1o, do CDC, os quais estabelecem a responsabilidade solidária daqueles que de algum modo participam da cadeia de consumo, cabendo registrar que eventual culpa exclusiva de empresa que igualmente integre a cadeia de fornecedores poderá ser arguida em ação regressiva.
12. Não obstante a recorrente tenha afirmado que a recorrida não solicitou auxílio no desembarque, o fato de tê-la reacomodado em voo sem custo e ofertado serviço de transporte e hospedagem denota que a perda do voo de conexão ocorreu por falha no serviço prestado, de modo que é indubitável a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.
13. No tocante ao dano extrapatrimonial, tem-se que inexiste plausibilidade na tentativa de limitar a sucessão de eventos decorrentes da falha no serviço contratado ao mero aborrecimento, especialmente porque a recorrida estava desacompanhada na guarda de criança de colo e foi submetida a situação com grau de estresse indubitavelmente apto a atingir direitos da sua personalidade, causando-lhe dano moral. Logo, se mostra acertado o dever de indenizar imposto na origem.
14. No tocante ao valor da condenação, não se vislumbra disparidade entre o que foi apresentado nos autos e o valor da indenização arbitrada, sendo imperioso observar que a circunstância peculiar em que a recorrida se encontrava e o número de desdobramentos negativos a que foi submetida evidenciam a adequação do patamar da indenização fixada.
15. Ademais, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem pelo juiz, a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram a sua valoração. Considerando o nível de gravidade do dano, as condições pessoais partes envolvidas e levando em consideração a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), o valor arbitrado na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
16. Recurso conhecido. Preliminar de intempestividade e de inadmissão recursal rejeitadas. Recurso não provido. Sentença mantida.
17. Condenada a recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.